Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-20.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002780-20.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), EMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 898.171.841-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre litispendência quando evidenciada reprodução de ações em razão da identidade de partes, de objeto e de causa de pedir.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson Gonçalves de Souza contra a r. decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos da Ação Mandamental no 1014258-33.2016.8.11.0041 – em trâmite perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, impetrada pelo recorrente contra ato do Presidente da Comissão de Praças Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando ser promovido à Graduação de Terceiro Sargento Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, juntamente com os demais da turma, com data retroativa ao dia 02.07.2016.

Pugna o recorrente pelo provimento do vertente recurso com o escopo de ser determinado “que o Estado do Mato Grosso através do Corpo de Bombeiros Militar, promova de imediato o Agravante a 3o Sgt juntamente com a sua turma, que ocorreu no dia 02.07.2016”

Não foi deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. (Id 564384)

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao vertente recurso de agravo de instrumento. (Id 730279)

A douta Procuradora-Geral de Justiça se manifesta pelo acolhimento da preliminar de litispendência e, caso seja superada a preliminar, no mérito, é pelo desprovimento do vertente recurso de agravo de instrumento. (Id n. 896287).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020